Tribunal: TJMT
Processo: 1026519-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026519-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LOPES MARQUES - CPF: 269.129.617-20 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MORITZ - CNPJ: 24.770.778/0001-48 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1026519-09.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT MORITZ.

EMBARGADO: JORGE LOPES MARQUES.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – IMÓVEL ANTERIORMENTE ALIENADO AO EMBARGANTE E POSTERIORMENTE PENHORADO EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – SENTENÇA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão e obscuridade em face do acórdão proferido. Argumenta que o autor seria ilegítimo para compor o polo ativo da demanda e que os contratos apresentados deveriam ser desentranhados do processo.

3.

Ainda, sustenta que as cotas condominiais são obrigações que possuem natureza
propter rem
, além de prequestionar a matéria
.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
Pois bem, diante de todo o contexto fático-probatório, em especial com relação aos documentos apresentados pelo embargante nos ids. 211019181, 211019182, 211019184, 211019185, 211019186, 211019188, 211019193 a 211019196, 211019197, 211019199 e 211019223,
resta comprovado que o imóvel

sito à Rua Doutor Virgílio Alves Corrêa, no 250, Condomínio Residencial Saint Moritz, ap. 105,

deixou de estar na posse do Sr. Milton Moslaves desde a data de 03/07/1990

(id. 211019184),

não podendo, dessa forma, ser objeto da penhora realizada nos autos de cumprimento de sentença no 8024057-04.2016.8.11.0001
.
(...)
Desse modo, a despeito de o valor atualizado da causa ultrapassar o teto dos Juizados Especiais (R$ 58.400,00),
o presente processo não pode ser extinto
, pois se consubstancia em meio processual defensivo em face da penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença.
Sua extinção, inclusive, cercearia o direito de defesa do embargante com relação a um bem que se encontra em sua posse desde 23/05/2015 e que foi objeto de uma constrição judicial no processo executivo
.

Dessa forma,
não assiste razão aos argumentos do recorrente
, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos
” (grifei).

6.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

10.

Cabe destacar que os documentos apresentados no id. 211019223 não possuem impedimentos para serem conhecidos, visto que os autos ainda estavam na fase de conhecimento e a parte reclamada teve oportunidade de impugná-los, porém, não o fez.

11.

Ainda, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto às normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, tais como os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

12.

Ademais, apesar das alegações de ilegitimidade ativa, a parte embargante não traz aos autos documentações que corroborem suas alegações e que tenham
êxito em desconstituir as provas trazidas pelo demandante
.

13.

Além disso, conforme bem pontuado pela MMa Juíza sentenciante, “
é pacífico o entendimento no sentido de que o pagamento de cotas condominiais é obrigação que possui natureza
propter rem
, podendo, portanto, ser exigido de qualquer pessoa que guarde relação com o imóvel.
Todavia, em regra, tal responsabilidade incide sobre o proprietário do imóvel, podendo ser afastada, caso haja a devida comprovação de que outra pessoa usufruía do imóvel
” (id. 211019227).

14.

Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

15.

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

16.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024